Tribunal: CARF
Processo: 10166.013854/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.013854/2009-63
ACÓRDÃO
2001-006.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 99, caput, do RICARF, a citada
decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.013854/2009-63
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-50.310 - da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 36 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB
da DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
13.146,41
Multa de Ofício (passível de redução)
9.859,80
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
708,59
Total do Crédito Tributário
23.714,80
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD) apurado em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor:
R$ 54.000,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
a contribuinte teve ciência do lançamento em 07/12/2009, conforme documento
de fl. 34 e, em 15/12/2009, apresentou impugnação, em petição de fl. 02/14,
acompanhada dos documentos de fl. 15.
Alega, resumidamente, que era funcionária do Organismo Internacional e, de
acordo com as leis internas e as convenções e tratados internacionais
promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não tributáveis.
Aduz, ainda, que a responsabilidade pela retenção do imposto seria da fonte
pagadora.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.013854/2009-63
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
recebidos de Organismo Internacional. a contribuinte discorda do lançamento e
solicita o cancelamento do débito fiscal.
No caso em análise, a contribuinte era residente no País à época do fato gerador e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por
conseguinte, conclui-se que os rendimentos recebidos não gozavam de isenção do
Imposto de Renda.
Nesse sentido, a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de
14/07/2010, atribui efeito vinculante em relação à administração tributária
federal à Súmula CARF no 39, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais,
sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda.
O efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os Julgadores das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do Código
Tributário Nacional – CTN).
Em resumo, VOTO pela IMprocedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 44, sustentando, em apertada síntese, que,
apesar da Súmula CARF no 39, seus rendimentos recebidos como técnica do PNUD/ONU são
isentos do imposto de renda , na forma da lei.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.013854/2009-63
4
Em breve resumo do acima já relatado, a contribuinte, autuada por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional (técnica do PNUD/ONU), sustenta que faz jus
a isenção do imposto de renda, por força do que estabelece o artigo 50, II, da Lei 4.506/64, que
prevê que estão isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho auferidos por
servidores de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado,
por tratado ou convênio, a conceder isenção. O lançamento é mantido na DRJ sob a
fundamentação do que estabelecia a Súmula CARF no 39: os valores recebidos pelos técnicos
residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não
são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais superiores, bem
como no CARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional , e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.908 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.013854/2009-63
5

Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99, caput, do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(...)

Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original